Tribunal: STF
Processo: RE 206108
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO QUE SE ATEVE À

INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO INSS SOBRE O CHAMADO "PRO-

LABORE", QUANDO A MATÉRIA INSERTA NOS AUTOS SE CIRCUNSCREVIA A

ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE O DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO NA FORMA

DO § 1º DO ARTIGO 3º DA LEI 7.787/89. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional dirimiu a

lide à luz do art. 3º, I, da Lei 7.787/89, não tendo apreciado a

controvérsia à luz do § 1º do artigo 3º da referida norma.

2. Se omissão houve no aresto recorrido, essa não pode ser

suprida por este Tribunal sob pena de transmudar esta Corte em

segunda instância para apreciação da controvérsia.

Embargos de declaração rejeitados.